Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 OU PARA A DO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, permanecendo os motivos da prisão cautelar, ainda mais sobrevindo sentença condenatória, confirmada em segundo grau.
Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como pela apreensão da droga, o que obsta o pedido de absolvição e desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 ou para a do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006.
Apelação desprovida.